Tribunal: TJES
Processo: 5013245-20.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal; SIMPLES
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013245-20.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DATEX COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5013245-20.2022.8.08.0035

EMBARGANTES/EMBARGADOS
: DATEX COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. SIMPLES NACIONAL. AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por DATEX Comércio de Tecidos e Aviamentos Ltda. - ME e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação do ente estatal para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para limitar a multa tributária a 100% do tributo devido, com redimensionamento dos ônus sucumbenciais. O Estado sustenta omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, à luz do art. 85, § 2º, do CPC. A empresa alega omissão e contradição por ausência de exame de prova documental extraída do SINTEGRA, que, segundo afirma, afastaria a premissa fática da autuação por falta de emissão de documento fiscal e a incidência da alíquota de 17% do ICMS sobre empresa optante do Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à manutenção do lançamento tributário, diante das alegações da empresa contribuinte sobre emissão de notas fiscais, regime do Simples Nacional, uso de dados de administradoras de cartão de crédito e necessidade de prévio processo administrativo fiscal; e (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão da matéria já apreciada nem à manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada.

O acórdão embargado já aprecia a controvérsia relativa à higidez do lançamento tributário e mantém a exigibilidade do crédito tributário, ressalvada apenas a limitação da multa fiscal a 100% do valor do tributo por ausência de reincidência.

As alegações da empresa sobre emissão de documentos fiscais, sistemática do Simples Nacional, utilização de dados fornecidos por administradoras de cartão de crédito e necessidade de prévio processo administrativo fiscal reproduzem matérias já examinadas pelo colegiado e revelam mera tentativa de novo pronunciamento judicial sobre fundamentos decididos em sentido contrário à sua pretensão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a sucumbência recíproca e promove o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, de modo que a insurgência do Estado quanto ao critério de cálculo dos honorários, ainda que fundada no art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, do CPC, traduz pretensão de modificação do julgado, e não vício integrativo.

A omissão apta a justificar embargos de declaração recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, e não sobre argumentos não acolhidos pelas partes, razão pela qual a mera discordância com o resultado não autoriza o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Os pontos suscitados pelos embargantes consideram-se prequestionados na forma do art. 1.025 do CPC, desde que eventual Corte Superior reconheça a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, limitando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia sobre a higidez do lançamento tributário e as alegações da parte embargante apenas reiteram fundamentos já examinados pelo colegiado. 3. A insurgência quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais não configura vício integrativo quando o acórdão já reconhece a sucumbência recíproca e redimensiona os ônus sucumbenciais. 4. A mera discordância da parte com a conclusão do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; art. 85, § 2º; art. 85, §§ 3º, 4º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5013245-20.2022.8.08.0035

EMBARGANTES/EMBARGADOS
: DATEX COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DATEX COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME
e por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão (id. 15884184) proferido por esta Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente para limitar a multa tributária a 100% (cem por cento) do tributo devido, com redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Em seu recurso (id. 16672831), o
Estado do Espírito Santo,
afirma que o acórdão é omisso quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, porque, à luz do art. 85, § 2º, do CPC, a base de cálculo da verba honorária devida pela Fazenda Pública deveria observar, em ordem sucessiva, o valor da condenação, o proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, o valor atualizado da causa.

Em seguida, o embargante
DATEX COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME
(id. 16739861), alega, em síntese, que o julgado incorre em omissão e contradição, pois deixa de examinar a prova documental de emissão de notas fiscais extraída do SINTEGRA, a qual, segundo afirma, descaracteriza a premissa fática da autuação por ausência de emissão de documento fiscal e, por consequência, afasta a aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento) do ICMS à empresa optante do Simples Nacional.

De início, importante frissar que o recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem à manifestação de mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Pois bem.

No que se refere aos embargos opostos pela empresa contribuinte, verifica-se que as insurgências deduzidas, embora formalmente apresentadas sob o rótulo de omissão e contradição, traduzem pretensão de reexame do mérito do julgamento. Isso porque o acórdão embargado já apreciou a controvérsia relativa à higidez do lançamento tributário e concluiu pela manutenção da exigibilidade do crédito tributário, ressalvando apenas a limitação da multa fiscal a 100% (cem por cento) do valor do tributo, por não se cuidar de hipótese de reincidência.

Nesse contexto, as alegações atinentes à emissão de documentos fiscais, à sistemática do Simples Nacional, à utilização de dados fornecidos por administradoras de cartão de crédito e à necessidade de prévio processo administrativo fiscal e notificação do contribuinte consubstanciam matéria já submetida ao crivo do colegiado, não se evidenciando qualquer ponto efetivamente omitido, contraditório, obscuro ou materialmente equivocado a ser integrado.

Em verdade, a embargante Datex Comércio de Tecidos e Aviamentos LTDA - ME busca novo pronunciamento judicial sobre fundamentos que já foram examinados e resolvidos em sentido contrário à sua pretensão, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios. A mera discordância da parte com a conclusão do julgado não autoriza o manejo dos embargos de declaração como meio de rediscussão das teses de mérito.

Também não prosperam os embargos opostos pelo Estado do Espírito Santo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a sucumbência recíproca e promoveu o correspondente redimensionamento dos ônus sucumbenciais. Não há omissão a ser sanada, mas insurgência contra o critério adotado no julgamento.

Ainda que os honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §§ 3º, 4º e 8º, do Código de Processo Civil, observem, em ordem sucessiva, como base de cálculo: (i) o valor da condenação; (ii) não havendo condenação, ou não sendo possível utilizá-la, o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor; (iii) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa; e (iv) por apreciação equitativa, nas hipóteses excepcionais em que o valor da causa não tenha sido fixado segundo os parâmetros legais ou o proveito econômico seja inestimável, a discussão suscitada pelo ente estatal não revela vício integrativo no acórdão, mas simples pretensão de modificação do resultado do julgamento, o que igualmente desborda dos limites do art. 1.022 do CPC.

Assim, nem os embargos da empresa, nem os embargos do Estado demonstram a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ambos pretendem, em realidade, rediscutir teses já apreciadas pelo colegiado, o que não se admite na presente via recursal.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo omissão ou contradição a ser sanada,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.